Tribunal: TJDFT
Processo: 0751234-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751234-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMMANUEL VILLELA RIBEIRO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADES DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face de plano de saúde. 2. A parte autora não cumpriu as determinações judiciais para emendar a petição inicial, mesmo após duas oportunidades concedidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para o pedido liminar de efeito suspensivo; e (ii) verificar se houve motivo legítimo para a extinção do processo sem exame do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, o que não foi observado pela parte recorrente. 5. O art. 330, IV, do CPC, estabelece que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, do CPC. 6. À luz do art. 321, do CPC, o juiz deve determinar que o autor emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 7. A parte autora não cumpriu as determinações judiciais para emendar a petição inicial, mesmo após duas oportunidades concedidas, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 321 e 330, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que distribuiu a demanda com todos os documentos que dispunha no momento da distribuição da petição inicial e comprovou a negativa da operadora de saúde. Aponta que estava em situação de urgência/emergência e a situação poderia ter sido dirimida em instrução probatória; b) artigos 35-C da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, da Lei 8.078/90, pleiteando o custeio integral do tratamento, sem quaisquer limitações. Defende que, diante da urgência da situação, e por não haver nenhuma clínica psiquiátrica credenciada à recorrida capaz de ministrar o tratamento de que o insurgente efetivamente necessita, justifica-se a internação e o atendimento pelo estabelecimento não credenciado, com o ressarcimento integral das despesas, e não mediante limitação de reembolso ou coparticipação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 321 e 330, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 35-C da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, da Lei 8.078/90, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015